Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715361-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. A. R. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714473-77.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré custeie o medicamento Palivizumabe 100mg pleiteado pelo autor. Inicialmente, noticia o cumprimento da medida liminar (id. 64579394). Narra que o custeio e fornecimento do medicamento “PALIVIZUMABE” durante a internação em 18.03.2020 foi, inicialmente, autorizado. Contudo, afirma que a solicitação médica para o fornecimento de novas doses se encontra em desacordo com as diretrizes de utilização (DUT) das RN ́s 124 e 428 da ANS, violando os fundamentos legais e contratuais da validade do contrato de adesão. Aponta a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura do plano em caso de inobservância das diretrizes de utilização do medicamento. Ressalta, ainda, que ao fármaco não é permitido o uso domiciliar. Aduz que para o agraciamento do medicamento, nos temos da DUT 124, o beneficiário deve possuir menos de 1 ano de idade e nascer prematuramente com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, o que não se amolda ao caso. Esclarece que a jurisprudência hodierna do STJ se posiciona no sentido de que é taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato. Ademais, destaca a desproporcionalidade e desrazoabilidade no prazo para cumprimento da obrigação, além de excessivamente vantajoso o quantum arbitrado como astreintes. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão eximindo-o de qualquer penalidade, subsidiariamente a modificação do valor arbitrado. Junta documentos. Preparo regular conforme documentos ids. 16660080 e 16660080. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada tem o seguinte teor: Retifique-se o assunto para "Tratamento médico-hospitalar" (Código CNJ 12489). Anote-se a intervenção do Ministério Público, pois o autor é menor impúbere. Defiro a tramitação prioritária. Promova-se a exclusão do documento de ID 63314519, pois o Rol da ANS pode estar disponível para acesso no site da autarquia, sendo desnecessária sua juntada. Indefiro o pedido de gratuidade, pois, ao recolher as custas, o autor comprovou sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Tenho o entendimento de que as operadoras de plano de saúde, por se situarem no âmbito da saúde suplementar, não estão obrigadas a arcar com toda e qualquer terapia indicada pelo médico assistente do usuário, por se tratar de vínculos contratuais diversos: a relação médico-paciente não se confunde com a relação usuário-operadora de plano de saúde. Ademais, em contratos já extremamente regulados pelo Estado, através de seus órgãos técnicos, a intervenção judicial dever ser reduzida às hipóteses em que se revela o malferimento da própria natureza do contrato. Este entendimento, que já há alguns anos venho adotando, foi recentemente referendado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do REsp 1.733.013/PR, que, em contraponto à jurisprudência consolidada, reconheceu a taxatividade do Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS. O caso dos autos, porém, guarda uma excepcionalidade: embora o tratamento esteja fora das diretrizes de utilização, o plano de saúde autorizou a utilização de duas doses, como se observa nos ID 63314512 e 63314514. Negar a continuidade do tratamento é contrariar a boa-fé objetiva, diante da legítima expectativa criada de que o medicamento seria arcado pela operadora. O fato próprio, ou melhor abrangido pelo Ato Próprio, indica um padrão de conduta seguido por um dos contraentes, que cria a legítima expectativa do outro na manutenção desta conduta. Tal padrão, quando analisado também pelo Princípio da Confiança, cria um dever anexo, lateral ao contrato, mas com idêntica força obrigatória, como bem esclarece Regis Fichtner: A teoria dos atos próprios parte do princípio de que, se uma das partes agiu de determinada forma durante qualquer das fases do contrato, não é admissível que em momento posterior aja em total contradição com a sua própria conduta anterior. Sob o aspecto negativo, trata-se de proibir atitudes contraditórias da parte integrante de determinada relação jurídica. Sob o aspecto positivo, trata-se de exigência de atuação com coerência, uma vertente do imperativo de observar a palavra dada, contida na cláusula geral da boa-fé. O que se quer evitar com a proibição do venire contra factum proprium é que a parte da relação jurídica contratual adote mais de um padrão de conduta, segundo as vantagens que cada situação possa lhe oferecer. Não se pode admitir que, em um momento, a parte aja de determinada forma e, no seguinte, de forma totalmente diversa, apenas porque, nesse segundo momento, não lhe é conveniente adotar a mesma postura que adotou anteriormente. Assim, independente do não-preenchimento dos requisitos da DUT 124, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie o medicamento Palivizumabe 100mg, conforme relatório médico de ID 63314511, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00. [...] Inicialmente, destaco que a agravante não impugnou especificamente o cerne da decisão agravada, qual seja, que, embora o tratamento esteja fora das diretrizes de utilização, o plano de saúde autorizou a utilização de duas doses. Limitou-se a fundamentar seu direito na inexistência do tratamento baseado no medicamento Palivizumabe 100mg no rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que dispõe sobre os tratamentos de custeamento obrigatório para os planos de saúde. Não só isso, como também aponta a ausência de previsão desse custeamento no contrato celebrado entre as partes, bem como violação das diretrizes de utilização (DUT), RN ́s 124 e 428 da ANS. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Perfilho do entendimento de que, ainda que a medicação não esteja prevista no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ante a prescrição médica, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, válido colacionar os fundamentos do voto do ministro Carlos Menezes Direito no julgamento do RESP no 668.216/SP: Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento paracada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. (...) Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor. Seguindo esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 28/8/2013) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no 1.350.717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 31/3/2011) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou quanto à impossibilidade de se afastar a cobertura de tratamento tão somente por não estar previsto o medicamento no rol da Agência nacional de Saúde. Colaciono: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que para se averiguar a existência ou a ausência de cláusulas limitadoras e abusivas seria necessária a análise do contrato, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de não ser possível a exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 28/6/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp no 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016) O autor da ação, ora agravado, por meio dos documentos médicos juntados aos autos (ID. 63314511 – autos principais), demonstrou que a medicação foi prescrita por justo motivo e necessidade, inclusive, com demonstração de redução de mortalidade de prematuros, de modo que não cabe ao plano de saúde limitar os tipos de tratamentos e medicamentos mais indicados para o paciente, já que cabe ao médico responsável prescrevê-los, verificando-se, em cada caso, qual a metodologia mais atualizada, benéfica e comprovada cientificamente. Destaco partes do laudo médico: [...] que o menor H.A.R, nascido em 02/02/2020 com idade gestacional de 31 semanas e 4 dias, necessita do medicamento ANTICORPO MANOCLONAL HUMANIZADO (Palivizumabe) ... [...] Dentre as medidas para a redução da morbidade, mortalidade durante a internação e após a alta da Unidade Neonatal, associada à infecção pelo Virus Sincicial Respiratório, está recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunização e consistentemente embasado pela literatura medica, com estudos clínicos randomizados, IMPACT demonstrando que em prematuros sem comorbidades, reduziu 78% o índice de internações por VSR, em prematuros com Broncodisplasia, reduziu em 38%. Pelo acima exposto, está indicada a imunoprofilaxia mensal contra o Virus Siniccial respiratório o anticorpo monocional- palivizumabe na dose de 15 mg/KG IM a cada 30 dias, totalizando no máximo 5 doses, para todo recém nascido com idade gestacional inferior a 35 de Ig. [...] O uso do ANTICORPO MANOCLONAL HUMANIZADO (Palivizumabe) reduz a taxa de hospitalização por infecções no trato respiratório em 70% [...] (destaquei) Além disso, vislumbro que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170, 193, 196, 197 e 199 da Constituição Federal. Com efeito, em que pese no contrato de prestação de serviços em questão está prevista a exclusão de cobertura de medicamento domiciliar ora perquirido, tal circunstância, por si só e em casos como o dos autos, não pode obstar a cobertura por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e art. 5o, caput, da CF). Registro, ainda, que, ao ter o agravado demonstrado a essencialidade do fornecimento do fármaco postulado como único capaz de tratar a enfermidade que lhe acomete, incumbia a parte demandada o ônus de provar que ele seria inadequado para o tratamento ou até mesmo que poderia ser eficazmente substituído por outro medicamento, o que não fora feito, de modo que não há como afastar a imprescindibilidade do medicamento postulado para a preservação da saúde da parte apelada. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1. É considerada abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças cobertas pelo referido plano. 2. A recusa injustificada de cobertura de procedimentos cirúrgicos, exames e tratamento oncológico odontológico indicados pelos especialistas e médicos que assistem à paciente portadora de câncer afeta o estado emocional e psicológico de uma pessoa que já se encontra abalada em virtude da doença que a acomete, ensejando dano moral passível de compensação pecuniária. 3. A fixação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor da compensação deve servir como fator punitivo da conduta que causou o dano moral, sem, no entanto, ensejar enriquecimento sem causa da outra parte. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1124723, 07036781720178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. RECUSA INJUSTIFICADA. I. O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. II. A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado, ainda que a droga seja experimental ou off label. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1116763, 07109399620188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, tenho que necessária dilação probatória inclusive com parecer médico sobre possível violação as diretrizes de utilização (DUT) das RN ́s 124 e 428 da ANS. E mais, como bem salientou o Juízo singular, embora o tratamento esteja fora das diretrizes de utilização, o plano de saúde autorizou a utilização de duas doses e negar a continuidade do tratamento é contrariar a boa-fé objetiva, diante da legítima expectativa criada de que o medicamento seria arcado pela operadora. Dessa forma, entendo que não restou configurada a probabilidade do direito em questão. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER MATRÍCULA EM CRECHE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, analiso o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação e o quantum arbitrado a título de astreintes. O Código de Processo Civil prevê: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: A causa prevista no inciso I do dispositivo legal não traz maiores complicações, sendo a hipótese clássica de alteração do valor da multa: a percepção pelo juiz de que se tornou insuficiente ou excessiva. A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação. Desta forma, caso o juiz note que o valor fixado originariamente se mostrou insuficiente para pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação, ou excessivo a ponto de não estimular o devedor a tal cumprimento, deve inclusive de ofício modificar o valor da multa. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: JusPODIVM. p. 951) In casu, reputo razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde do paciente. De outro pórtico, ausente resistência do agravante ao cumprimento da decisão judicial, além disso, sopesando a obrigação de fazer que consiste no fornecimento do fármaco e o valor arbitrado à título de astreintes, tenho que o valor arbitrado, em princípio, poderia ser considerado excessivo. No entanto, entendo por bem manter o valor arbitrado, em função do elevado preço do medicamento requerido, o que funcionaria como fator de inibição de descumprimento futuro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público por tratar o feito de interesse de menor para parecer. Brasília, DF, 10 de junho de 2020 13:58:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador